Tribunal: TJDFT
Processo: 0723460-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723460-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA HERMENEGILDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Marcia Hermenegildo pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que o agravado fosse condenado a pagar-lhe diferenças salariais. Em seu recurso, além do pedido de reforma da decisão agravada, a recorrente pediu o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre registrar que o Juízo a quo indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela agravante, que não se insurgiu contra tal decisão. Conforme observado pela própria agravante, ela é agente policial aposentada e recebe, atualmente, o salário de R$ R$ 11.838,37 (onze mil e oitocentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos). Com efeito, tal remuneração não justifica a concessão do pedido de diferimento do recolhimento das custas. Dessa forma, indefiro o pedido de diferimento do recolhimento das custas para o final do processo. Intime-se a agravante para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator